Tribunal: TJDFT
Processo: 0748638-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS - TRATADOS INTERNACIONAIS. LIMITE INDENIZATÓRIO - APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. E art. 373, II, CPC, é ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Assegura a recorrente que deve ser aplicada ao caso as Convenções de Varsóvia e Montreal que regulamentam os casos de atraso de voos internacionais. Afirma a ocorrência de evento de força maior, condições climáticas adversas, situação que exclui sua responsabilidade. Diz que o entendimento do STF é no sentido de aplicação das convenções internacionais ao caso, tanto em relação aos danos patrimoniais como em relação aos danos morais. Questiona o valor da condenação pelos danos materiais em relação ao extravio das malas. Aduz que somente foi apresentado um reporte de irregularidade de bagagem, mas sem qualquer qualificação das bagagens. Diz que em relação ao dano moral, o magistrado sentenciante deixou de aplicar o princípio da razoabilidade, além do mais, afirma que a avaria de bagagem caracteriza mero dissabor.
3. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as Convenções de Varsóvia e Montreal se sobrepõem ao CDC quanto aos casos de atraso de voo e extravio de bagagens em transporte aéreo internacional em caso de danos materiais. Destaco, porém, que no caso em análise, o julgamento em primeira instância adotou como fundamento as disposições contidas nas referidas convenções. Como se verifica do seguinte excerto da sentença recorrida: “Cumpre destacar que os valores pleiteados pelos autores, referente ao valor das bagagens perdidas, no total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e ao valor da diferença pela quantia dispendida nas passagens aéreas em razão do serviço parcialmente prestado pela empresa, no valor de R$ 1.488,86 (mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), estão abarcados pelos limites previstos no art. 22 da Convenção de Montreal, de 1.000 DES - Direitos Especiais de Saque por passageiro, no caso de dano pela perda da bagagem, e de 4.150 DES - Direitos Especiais de Saque por passageiro, no caso de dano decorrente de atraso no transporte, atualmente equivalentes a R$ 7.037,20 (sete mil, trinta e sete reais e vinte centavos) e R$ 29.204,38 (vinte e nove mil, duzentos e quatro reais e trinta e oito centavos).” Apenas no dispositivo, por questões de esclarecimentos, o magistrado sentenciante converteu os valores para moeda local.
4. O valor de R$8.000,00 fixado na sentença para compensar o extravio das duas malas da marca “rimowa”, mesmo sem a apresentação de notas fiscais de compra, foi alcançado com base no valor médio do produto, conforme documento acostado ao ID 136180478 e não com base no menor valor do produto encontrado no site da fabricante. Convém destacar que, além da presunção da veracidade dos fatos extraída da revelia, as alegações da parte autora são verossímeis e compatíveis com os demais elementos dos autos.
5. No que diz respeito ao pagamento pelos assentos com melhor conforto aos autores, a Empresa Aérea não comprovou a compensação ou restituição desses valores nem que os autores tenham sido acomodados em assentos com as mesmas características daqueles inicialmente adquiridos para maior conforto. Por tais razões, a sentença não merece reparos quanto a esse pleito recursal.
6. Outra pretensão recursal que resta completamente desamparada de qualquer elemento probatório, é a alegação da recorrente de que o atraso dos voos se deu por condições climáticas adversas. Não houve comprovação da existência de justa causa para a alteração dos voos e itinerários
7. O entendimento da jurisprudência do STF, firmado no julgamento do RE 636.331/RJ, submetido ao regramento da repercussão geral, em consonância com o art. 178, CF, é que as normas contidas em tratados internacionais que limitam a responsabilidade das empresas aéreas de passageiros, prevalecem sobre o código de defesa do consumidor, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal. De maneira que, esse entendimento somente tem aplicabilidade em relação à reparação por danos materiais. Assim, eventuais compensações por danos extrapatrimoniais, decorrentes de extravio de bagagens e de atraso de voos internacionais, são reguladas pelo ordenamento interno, mais especificamente as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, precedentes deste Colegiado. “De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção não dispuser, como no caso dos danos morais decorrentes das relações jurídicas entre empresa e passageiros (...)” (Acórdão 1309333, 07194425420198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não se atém a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se justo e adequado o valor de estabelecido na sentença recorrida, a título de compensação dos danos morais em R$ 2.000,00 para cada autor.
09. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.